Tribunal: TJES
Processo: 5000474-97.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-97.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PANTANAL TRANSPORTE E REPRESENTACAO DE HORTIFRUTI LTDA e outros

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000474-97.2022.8.08.0006

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS
: PANTANAL TRANSPORTE E REPRESENTACAO DE HORTIFRUTI LTDA, DALTON DE JESUS MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra PANTANAL Transporte e Representação de Hortifruti Ltda. e seu avalista Dalton de Jesus Monteiro, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 082.906.528. Após a citação dos executados, estes opuseram embargos à execução, arguindo prescrição intercorrente. A sentença julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a inércia do exequente. O banco apelou, alegando que sempre impulsionou o feito e que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário, à luz do prazo trienal aplicável e da conduta processual do credor durante o curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente decorre da inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material, observando-se o mesmo prazo da ação principal, conforme Súmula 150 do STF.

Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação não decorre de falha exclusiva do Judiciário, mas da inércia do exequente em adotar providências eficazes para localizar o devedor.

A simples reiteração de diligências genéricas ou infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição, pois não representam impulso processual útil.

O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, contado da ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis ou não localização do devedor.

A jurisprudência do STJ entende que é desnecessária a intimação prévia do credor para início da contagem do prazo, bastando a sua ciência da paralisação do feito, conforme precedentes nos AgInt no REsp nº 2.141.070/MT, AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR e AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP.

No caso concreto, o banco foi intimado em 12/06/2016 para promover a localização dos devedores, permanecendo inerte até 2018. Assim, o prazo de suspensão encerrou-se em 12/06/2017, e o prazo prescricional trienal transcorreu até 12/06/2020, sem qualquer ato útil de impulso processual.

A alegação de que o prazo deveria ser contado do vencimento da última parcela (15/10/2017) não prospera, pois tal entendimento refere-se à prescrição da pretensão executiva, e não à prescrição intercorrente, que ocorre no curso da execução.

Configurada a inércia do exequente e o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na execução de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 70 da LUG.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, contado da ciência do credor quanto à inexistência de bens penhoráveis ou não localização do devedor.

A reiteração de diligências genéricas ou ineficazes não suspende nem interrompe o prazo prescricional intercorrente.

É desnecessária a intimação prévia do credor para início da contagem do prazo prescricional intercorrente, bastando sua ciência da paralisação do feito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 487, II, e 921, §1º e §4º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp nº 2.141.070/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 594.062/RS; TJGO, AC nº 0159145-88.2015.8.09.0051; TJES, AC nº 0026076-64.2013.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000474-97.2022.8.08.0006

APELANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS
: PANTANAL TRANSPORTE E REPRESENTACAO DE HORTIFRUTI LTDA, DALTON DE JESUS MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
PANTANAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
e seu avalista,
DALTON DE JESUS MONTEIRO
, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 082.906.528. Após a citação dos executados, estes apresentaram embargos à execução (IDs 15727210 e 15727210), arguindo, em suma, a prescrição intercorrente da pretensão executória.

A sentença de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

O Banco apelante (ID 12793106), por sua vez, interpôs a presente apelação, em que reitera a tese de que não houve inércia de sua parte, tendo impulsionado o feito sempre que possível, e que a demora na citação não pode lhe ser imputada, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento dos atos executórios.

Os apelados, em contrarrazões (ID 12793111), defendem a manutenção do julgado, ressaltando o decurso de mais de sete anos entre o ajuizamento e a citação, prazo muito superior ao trienal aplicável à espécie.

A questão central a ser dirimida é a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no caso concreto.

O instituto da prescrição intercorrente visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do processo por período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado, em observância aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. O prazo, nesse caso, é o mesmo da ação, conforme consolidado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Tratando-se de execução de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 3 (três) anos, conforme o disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete à legislação cambial, e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66). Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA . PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
A configuração da prescrição intercorrente da execução judicial de cédula de crédito bancário
exige o decurso do prazo trienal
, conforme dispõem os arts. 70 da LUG, 44 da lei 10.931/2004, e 206, § 3º, VIII, do CC/2002 c/c súmula 150/STF, bem como, a caracterização da conduta desidiosa e injustificada do credor em impulsionar, de forma útil, o feito
. 2.
O requerimento de diligências infrutíferas e inúteis, bem assim, a reiteração de pesquisas ineficientes não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, sob pena de dispêndio ineficaz da máquina judiciária, de eternização da execução e de tornar a dívida imprescritível, em afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo
(art. 5º, LXXVIII, CF/88). Precedentes STJ e TJGO . 3. Impõe-se a manutenção da sentença que, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, sem ônus para as partes, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 01591458820158090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 10/07/2014 e a citação dos executados, ora apelados, só ocorreu em 21/07/2021, ou seja, após o transcurso de mais de sete anos. Contudo, o apelante busca afastar sua inércia, invocando a Súmula 106 do STJ, que estabelece:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.
(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Todavia, o referido verbete sumular não se aplica ao caso dos autos. A sua incidência pressupõe que a demora seja atribuível exclusivamente aos serviços judiciários. No presente feito, em momento algum o apelante demonstrou que a paralisação do processo por mais de sete anos decorreu de falha do Poder Judiciário. Pelo contrário, a análise dos autos revela longos períodos de inércia, como o ocorrido entre 2016 e 2018 (fl. 95 - 99 verso), sem que o exequente promovesse qualquer ato para a localização dos devedores. Cabia ao credor, maior interessado na satisfação de seu crédito, adotar
providências eficazes
para a localização dos devedores, o que não ocorreu em tempo hábil.

O mero peticionamento requerendo diligências genéricas ou a reiteração de pesquisas que se mostram infrutíferas não possui o condão de interromper o fluxo prescricional, porquanto não configuram efetiva medida apta a impulsionar o feito ou a satisfazer a obrigação executada. Exige-se do credor uma postura ativa e eficaz na condução do processo, sob pena de se permitir a eternização das execuções. Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade.
2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente . Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada
.
Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

(TJ-MT 00000757020208110094 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Assim, em que pese o argumento da apelante de que deveria ter sido intimada e o processo ter sido suspenso para que ocorresse a prescrição intercorrente, para o entendimento do STJ, bem como deste tribunal de justiça, é
desnecessária a intimação prévia do credor para início da contagem do prazo prescricional, bastando a ciência do exequente quanto a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, e sua inércia, o que ocorreu às fls. 95, em que
intimado para diligências quanto a citação em 12/06/2016
,
permaneceu inerte até 2018.
Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Alexandre de Oliveira Coutinho e outra, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art . 487, II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, no curso da execução de cédula de crédito bancário, houve inércia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente em face do prazo trienal aplicável e dos procedimentos estabelecidos no art. 921 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a presença de dois requisitos: (i) o decurso do prazo prescricional aplicável; e (ii) a inércia do credor em promover atos para o prosseguimento da execução (AgInt no REsp nº 2.141.070/MT) . Em se tratando de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (AgInt no AREsp nº 1 .992.331/MG).
No presente caso, o credor foi intimado, em julho de 2017, para promover o andamento do feito após a constatação da inexistência de bens penhoráveis, mas permaneceu inerte, configurando-se o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, e, subsequentemente, o início do prazo de prescrição intercorrente
.
A jurisprudência entende que o prazo prescricional intercorrente começa a fluir automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, contado da ciência do credor acerca da ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, por analogia, o art. 40, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais (AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR)
. O STJ também considera desnecessária a intimação prévia do credor para início da contagem do prazo prescricional, bastando a intimação para manifestação sobre eventual fato impeditivo da prescrição, em observância ao contraditório e à ampla defesa (AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP).
Inexistindo qualquer manifestação do credor no período prescricional, e não havendo fato impeditivo, resta configurada a prescrição intercorrente,
ainda que considerada a suspensão excepcional prevista na Lei nº 14 .010/2020 em razão da pandemia de COVID-19. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na execução de cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal, que se inicia após o período de suspensão de um ano previsto no art . 921, § 1º, do CPC, contado da ciência do credor sobre a inexistência de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente se configura pela inércia do credor em promover atos processuais no prazo prescricional aplicável, sendo desnecessária a intimação prévia para contagem do prazo, exigindo-se apenas intimação para manifestação sobre fatos impeditivos ao final do prazo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 921, § 1º e § 4º; Lei nº 10 .931/2004, art. 44; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei nº 14 .010/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.141.070/MT; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .992.331/MG; STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR; STJ, REsp nº 1 .340.553/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00260766420138080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 16/12/2024)

Assim, o prazo prescricional intercorrente começa a fluir automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado da ciência do credor acerca da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, §1º e 4º, do CPC).

Considerando a intimação em 12/06/2016 (fl. 95) e a inércia do exequente, o prazo de suspensão findou-se em 12/06/2017, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional que se concretizou em 12/06/2020. Diante da ausência de qualquer ato efetivo tendente à citação dos devedores ou à satisfação do crédito dentro desse lapso, a ocorrência da prescrição intercorrente é a medida correta, extinguindo-se a execução com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, a apelante afirma que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela prevista no contrato, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida, sendo que no caso em tela, o vencimento da última parcela estava previsto para 15/10/2017, contando a partir desta data o prazo prescricional.

Todavia, tal entendimento cuida do
prazo prescricional para o ajuizamento da execução
, não sendo aplicável à hipótese dos autos, em que se discute
a prescrição intercorrente
, que incidente após o ajuizamento da ação e decorre da inércia do exequente em promover o regular andamento do feito.

Dessa forma, o apelante tenta induzir o julgador em erro ao confundir dois institutos de natureza e efeitos distintos:
a prescrição da pretensão executiva
(que se consuma antes da propositura da ação) e
a prescrição intercorrente
(que se opera no curso do processo, em virtude da paralisação injustificada).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da causa, em favor do patrono dos apelados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho a E. Relatora.